Tribunal: TJSP
Processo: 2251066-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Recurso contra a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da sociedade executada, incluindo a agravante no polo passivo da execução. Irresignação. Medida excepcional que pressupõe abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Inteligência do art. 50 do CC. Requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Recurso contra a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da sociedade executada, incluindo a agravante no polo passivo da execução. Irresignação. Medida excepcional que pressupõe abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Inteligência do art. 50 do CC. Requisitos preenchidos. Agravante que, além de possuir 90% do capital social da empresa executada, está situada no mesmo endereço, possui a mesma administradora e, inclusive, emite boletos para a cobrança de créditos que seriam da executada. Recorrente que, frente os indícios de fraude, deveria ter demonstrado a regularidade dos atos da empresa da qual é sócia majoritária e cujo patrimônio está esvaziado. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.